Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-90.2023.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA. FATURAS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DÉBITOS INADIMPLIDOS. COBRANÇA. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. INSCRIÇÃO DO NOME DA INADIMPLENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. ÔNUS DA CREDORA (STJ, SÚMULA 548). INÉRCIA OU RECUSA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO (CC, ARTS. 186, 187 E 188, I). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESTRIÇÃO PRESERVADA POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS ELISÃO DA MORA. GÊNESE DA ANOTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PONDERAÇÃO DOS FATOS NA MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. REFLEXO NOS EFEITOS LESIVOS. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. NECESSIDADE. APELO DA AUTORA. DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inserção do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, conquanto medida de cobrança e coerção indireta legítima, tem sua legitimidade sujeita à condição da subsistência do débito inadimplido em razão dos efeitos que irradia à afetada pelo registro, de forma que, adimplida a obrigação que originalmente lastreara a inscrição, à credora que o ensejara está afetado o ônus de eliminá-la, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, expirados os quais sua inércia passa a se qualificar como abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 186, 187 e 188; CDC, art. 43, §3o; STJ, súmula 548).
2. A persistência da anotação restritiva de crédito em situação na qual o débito que a lastreara fora adimplido e, outrossim, expirado o prazo assegurado para que fosse promovida sua eliminação pela fornecedora, qualifica abuso de direito e ato ilícito imputável à credora, ensejando a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte de sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa afligindo a afetada, porquanto continuara sendo tratada como inadimplente quando não detinha essa condição, experimentando os efeitos derivados do registro desabonador.
3. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a autora do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira das partes envolvidas nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
5. Conquanto a condição financeira da protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, afetado os direitos da personalidade da afetada, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento da compensação devida à atingida pelo ilícito, e, assim, conquanto qualificado o ilícito e o dano moral decorrente da perduração da inscrição restritiva de crédito após quitação do débito que a lastreara, a perduração do registro por curto espaço de tempo, aliado ao fato de que a anotação derivara da mora em que incidira a consumidora, devem ser ponderados na mensuração da compensação devida à consumidora afetada, porquanto repercute nos efeitos do ilícito e na apreensão da postura da protagonista, variáveis que devem governar a mensuração da compensação advinda do dano moral.
6. Acolhido o pedido na sua inteireza, inclusive porque a mensuração da compensação decorrente de dano moral em montante inferior ao postulado não desencadeia situação de sucumbência recíproca (STJ, súmula 326), resta qualificada a sucumbência da ré, determinando o fato processual sua sujeição ao pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários sucumbenciais, pois, a par de ter se sagrado vencida, sobejara patente que fora sua incidência em conduta ilícita e abusiva que desencadeara a propositura da ação, determinando que lhe seja atribuída, de forma exclusiva, a responsabilidade por satisfazer a inteireza dos ônus sucumbenciais em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência (CPC, art. 85, §2o).
7. Apelações conhecidas. Desprovido recurso da autora e parcialmente provido o da ré. Unânime.